Tribunal: TJDFT
Processo: 0720945-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR E ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PARÂMETROS LEGAIS DE OBSERVÂNCIA. EXONERAÇÃO/REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. Os genitores possuem o dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
2. A maioridade civil não exonera a obrigação alimentícia baseada na relação de parentesco e no princípio da solidariedade familiar disciplinada nos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil. Nesse caso, exige-se a comprovação da necessidade de o alimentando receber os alimentos, como na situação posta nos autos, embora, o Agravado seja maior de idade, é estudante universitário e não existe prova de que exerce atividade laboral remunerada para lhe prover o próprio sustento.
3. A jurisprudência vem sedimentando no sentido de ser necessária a dilação probatória para exoneração, majoração ou redução dos alimentos, com o fim de comprovarem as necessidades do alimentado, bem como a capacidade financeira do obrigado pela prestação alimentar. Sendo que a via estreita do agravo de instrumento mostra-se inadequada para ampliação probatória,
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão Agravada mantida.